Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS QUE PREJUDICA O EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA QUE EXERCE A ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DA EMPRESA SEM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS PENHORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Um dos requisitos autorizadores da substituição da penhora, a teor do que dispõe o art. 847 do CPC, é a menor onerosidade para o devedor, entretanto, o próprio dispositivo destaca que esse procedimento não pode trazer prejuízo ao exequente.
2. O imóvel que o recorrente oferece, em substituição aos que estão indicados a penhora, está aquém do valor necessário para a quitação da execução, fazendo-se objeto inócuo ao que pretende o cumprimento de sentença e causando prejuízo à exequente, o que não se pode admitir.
3. Pela consulta ao CNPJ da Luciano Ornelas Chaves EPP junto à Receita Federal do Brasil, consta a informação de que a referida empresa possui natureza jurídica de empresa individual, ou seja, inexiste separação patrimonial dos bens da empresa e da pessoa física.
4. É prescindível o manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos de empresa individual pela confusão patrimonial da empresa e do empresário individual, não havendo motivos, portanto, para ser impedida a penhora do automóvel em debate nos autos.
5. Não sendo o caso de desconstituição de quaisquer das penhoras, tanto as que recaíram sobre os imóveis, quanto as que recaíram sobre os automóveis, não é cabível a reforma do decisum.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.